Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. SUPENSÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 3. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
4. Concedido o benefício da gratuidade de justiça, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais terá sua exigibilidade suspensa pelo prazo legal.
5. Recurso conhecido e provido.